Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706459-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: TARQUINIO BRASIL BARBOSA RECORRIDO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Haja vista Sentença proferida na origem, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão da parte exequente/agravante, manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator